Tribunal: TJDFT
Processo: 0009591-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009591-55.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO, PABLO FERREIRA, PEDRO JORGE OLIVEIRA BRASIL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto às contrarrazões apresentadas nos IDs 28480448, 28481474 e 28492697, porquanto intempestivas. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação das decisões de IDs 28323457, 28323455 e 28323454. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007